Tribunal: TJMT
Processo: 1024982-35.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024982-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[A. L. P. D. O. - CPF: 069.840.861-67 (APELADO), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), VERSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 640.820.671-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A DEZ HORAS – PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela companhia aérea.

A falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de voo que resulta em atraso superior a dez horas impõe à companhia aérea o dever de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1024982-35.2024.8.11.0003

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADA:

A. L. P. D. O.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por AZUL LINHAS AÉRAS BRASILEIRAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
ajuizada por ANA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora, VERSIANE DE OLIVEIRA (proc. n. 1024982-35.2024.8.11.0003), julgou procedente o pedido para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ao caso em tela por força do princípio da especialidade.

Alega a ocorrência de prescrição ante o decurso do prazo de dois anos previsto naquele diploma legal.

Afirma que “
o voo da Apelada foi cancelado por motivo operacional, em decorrência de consequente etapa anterior
”, de forma que fora ela reacomodada no próximo voo disponível ao destino programado, não havendo falar em ocorrência de dano moral.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor indenizatório ante a rápida solução da situação.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 276643445.

A Procuradoria Geral de Justiça apontou a inexistência de interesse indisponível a ensejar a intervenção ministerial (Id. 281480366).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por ANA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora, VERSIANE DE OLIVEIRA (proc. n. 1024982-35.2024.8.11.0003), julgou procedente o pedido para condenar a empresa demanda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Segundo consta na exordial, a parte Autora adquiriu passagens aéreas com a companhia demandada para o dia 09 de janeiro de 2022, com saída de Fortaleza às 17:45hs, fazendo conexões em Belo Horizonte e Campinas, e chegada em Rondonópolis às 00:20hs.

Contudo, ao chegar no aeroporto em Fortaleza, foi-lhe informado que seu voo havia sido cancelado, sendo realocada em voo diverso que chegou ao destino final apenas por volta das 10:40hs do dia 10 de janeiro, ou seja, com mais de 10:00 (dez horas) de atraso.

Pois bem.

De início, rejeito a alegação de incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), uma vez que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação do serviço, após a entrada em vigor da Lei n. 8078/90, subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor (vide AgRg nos EDcl no AREsp 415585/RJ).

Consequentemente, não há falar em aplicação do prazo prescricional de dois anos previsto no CBA pleito que, inclusive, configuraria indevida inovação recursal.

Superadas tais questões, embora a empresa Recorrente afirme que não há qualquer dano a ser reparado, tal argumento não se sustenta, na medida em que o consumidor chegou ao destino mais de 10 horas depois do esperado, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Destarte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, atento às circunstâncias do caso em tela, bem como aos precedentes desta Câmara julgadora para casos análogos, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo pela necessidade de sua minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste seguimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUINZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileira S.A. contra a sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por S.B.F.F.D.A, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. A demanda originou-se de cancelamento de voo com atraso de mais de 15 horas para a chegada ao destino final. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir: (i) Se o cancelamento do voo e o consequente atraso de mais de 15 horas configuram falha na prestação do serviço, gerando direito à indenização por danos morais. (ii) Se o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância a título de indenização moral é adequado, considerando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir Constatou-se a falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar, na forma do art. 14 do CDC, uma vez que o passageiro foi realocado para voo diverso, chegando ao destino com atraso considerável. O valor fixado a título de indenização por danos morais foi considerado excessivo, razão pela qual é adequada a sua minoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se o caráter pedagógico-punitivo da reparação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: “1. A falha na prestação do serviço decorrente de cancelamento de voo que resulta em atraso superior a quinze horas impõe a responsabilidade objetiva da requerida, devendo ser compensados os danos morais suportados pelo consumidor. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando exorbitante.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1027000-80.2022.8.11.0041; Apelação nº 1008815-94.2022.8.11.0040. " (N.U 1040403-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR – QUANTUM INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Mantem-se o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas. (N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para minorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025